Tribunal: TJMT
Processo: 1022796-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022796-87.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022796-87.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: LORENZO NATAN DE TOLEDO ARRUDA
Proc. origem n° 1004540-82.2020.8.11.0037
3a Vara Cível de Primavera do Leste
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, que lhe move LORENZO NATAN DE TOLEDO ARRUDA, ora agravado, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré apresente, no prazo de 5 dias, profissional e estabelecimento credenciado à realização dos serviços pleiteados pela parte autora, nos termos do relatório médico de fls. 145, para início do tratamento, no prazo máximo de 10 dias ou reembolse, integralmente, o valor despendido com tratamento à parte autora, desde a data de sua internação, mediante apresentação de prova documental, pelo prazo de 30 dias, na proporção de 100% e, após ultrapassado o prazo de 10 dias, caso não seja apresentada clínica e profissionais credenciados, prossiga ressarcindo todas as despesas experimentadas com o tratamento do autor, sob pena de aplicação de multa cominatória.
A agravante afirma que o autor, ora agravado, não solicitou internação junto à rede credenciada da requerida. Alega que não possui obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento realizado em clínica que não faz parte da rede credenciada da operadora. Defende a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Aduz que não consta nos autos qualquer prescrição para internação em clínica de desintoxicação ou, ainda, qualquer declaração médica de que o quadro clínico do agravado seria de urgência ou emergência. Defende a legalidade da cobrança de coparticipação da internação do requerente após o 31o dia. Sustenta a necessidade da prestação de caução pelo agravado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator